Tribunal: TJBA
Processo: 0505466-61.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505466-61.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA NERES DOS SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JOAO EVANGELISTA MATOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA, VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DÍVIDA RELACIONADA A BEM PARTILHADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por genitora, nos autos de ação de divórcio litigioso, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com destaque para a partilha de bens, fixação de alimentos em favor dos filhos e definição de encargos financeiros.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal gira em torno: (i) da regularidade da citação e eventual reconhecimento da revelia; (ii) da gratuidade da justiça deferida ao recorrido; (iii) da majoração dos alimentos arbitrados em favor dos filhos; (iv) da responsabilidade exclusiva da apelante pelo saldo devedor de bem partilhado; e (v) da verba honorária fixada na origem.

III. Razões de decidir
3. Ausente nulidade de citação, tendo havido constituição de procurador e apresentação regular de contestação.
4. Não demonstrada situação econômica capaz de justificar a revogação da gratuidade de justiça deferida ao recorrido.
5. Os alimentos foram fixados em consonância com o binômio necessidade/possibilidade, não tendo a apelante comprovado fato superveniente ou prova robusta da alegada alta capacidade econômica do alimentante.
6. A responsabilidade pelo saldo devedor do bem partilhado foi corretamente atribuída à titular do imóvel, inexistindo prova de ônus pessoal ou distribuição desigual.
7. Mantida a verba honorária fixada na sentença.
8. Em razão do desprovimento do recurso, cabe a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e improvida.

Tese de julgamento:
“1. A majoração dos alimentos pressupõe demonstração de alteração relevante na condição financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
2. O saldo devedor de bem partilhado deve, via de regra, ser atribuído à parte à qual o bem foi destinado, salvo disposição diversa ou prova de pacto entre os cônjuges.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 85, §§8º e 11, 98, §3º, 99, §2º, 277, 373, I; CC/2002, arts. 1.694, §1º e 1.699.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no AREsp 2541896/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07/05/2024;
STJ, AgRg no AREsp 2536613/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, DJe 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0505466-61.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ADRIANA NERES DOS SANTOS NOGUEIRA
e como apelado
JOAO EVANGELISTA MATOS NOGUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator